Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ART. 932, III, DO CPC. ASTREINTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA.

1. A produção antecipada de provas visa garantir a preservação e a efetividade da prova, e pode servir para orientar a parte sobre a conveniência e a probabilidade de êxito de uma futura demanda judicial, evitando litígios desnecessários ou temerários, conforme artigos 381 a 383 do CPC.

2. A atuação judicial na produção antecipada de provas restringe-se em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, e a sentença proferida será meramente homologatória.

3. A teor do art. 382, § 4o, do CPC, nos procedimentos de produção antecipada de provas, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a apresentação de extratos das operações lançadas em sistema eletrônico e os SLIPS/XER712 são suficientes para instruir a elaboração de perícia contábil em liquidações futuras, especialmente quando se referem a cédulas de crédito rural emitidas há mais de 30 anos.

5. Considerando que a apresentação dos documentos pelo demandado foi logo após a citação, sem oferecimento de qualquer resistência, e que após o deferimento de busca e apreensão não houve aplicação de multa, não há que falar em confirmação das astreintes, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.

6. A condenação ao pagamento custas e de honorários advocatícios no procedimento de produção antecipada de prova exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão exercida pelo demandante, o que não ocorreu no presente caso.

7. Negou-se provimento ao recurso.